Tribunal: TJMT
Processo: 1023746-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023746-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Disposição de coisa alheia como própria]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), JACILDO FRANCISCO DO AMARAL - CPF: 460.824.501-59 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA DOMESTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), THIAGO JOSE LUCENA DOS SANTOS - CPF: 268.824.448-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS SEMOVENTES –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
DO
PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

3
.
PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1
.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois
ele

ostenta
histórico criminal
em associação criminosa e crimes patrimoniais
e
é
reincidente
,
circunstância
s
, essa
s
, que justifica
m
o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Wilson Mattos
Folles
, em favor de
Jacildo
Francisco do Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá
/MT
, cujo
inquérito
foi posteriormente
encaminhado
para o
Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO
;

e, após o oferecimento da denúncia, distribuído
para o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se
desta impetração

que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2022, estando custodiado atualmente
na Penitenciária

Ahmenon
Lemos Dantas, no Município de Várzea
Grande-MT
, por suposta prática do crime

de receptação animal,
previsto no art. 180-A, do Código Penal,
sendo a prisão em flagrante homologada e decretada a prisão preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia seguinte.

Sustenta o impetrante que na audiência de custódia postulou a concessão da liberdade provisória
do paciente
com a imposição de medidas cautelares, contudo a autoridade acoimada de coatora acolheu o pedido do Ministério Público e converteu
sua
prisão em flagrante

em

p
reventiva em decisão desfundamentada,
porquanto
, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida privativa de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera que o decreto prisional viola o princípio constitucional d
o estado de
inocência
;
e que
o paciente tem condições pessoais na maioria favoráveis,
possui
residência fixa,
é
casado, pai de uma criança de 6 (seis) anos de idade, é trabalhador, e não há mandado de prisão em aberto
contra sua pessoa,
de modo que a privação de
sua
liberdade constitui inegável constrangimento ilegal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,

por intermédio das
razões encontradiças no ID
151327673
.
As informações foram facultadas
à autoridade aco
imada de coatora
,
que,
no entanto
,
encaminhou o expediente que se vê no ID
152157681
, no qual fez um histórico do caso em análise
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

154179154
, opinou pela denegação da ordem
tendo em vista a renitência delitiva do paciente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se, deste
wirt
, que
no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 9h, nas proximidades do estabelecimento denominado “Balneário Leticia”,
no
distrito do Coxipó do Ouro/MT, o
paciente foi flagrado transportando, com a finalidade de produção ou de comercialização, semoventes domesticáveis de produção, consistentes em 3 (três) novilhas nelores e 2 (duas) novilhas
senepol
, avaliadas
em

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
as
quais havia adquirido sabendo que eram produtos de crime, cumprindo asseverar
, ademais,
que referidos animais são produtos de roubo perpetrado na cidade de Acorizal
/MT
no dia 4 de novembro de 2022, da vítima Thiago José Lucena dos Santos.

No
que diz respeito à ausência de fundamentação d
a

decisão que

converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva
do pacie
n
te
, bem como à falta do
s requisitos leg
ais autorizadores à
prolação
do referido ato judicial
,
vê-se que
essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
favorecido
configura risco à ordem pública
,
justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da
sua
contumácia delitiva, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do custodiado
JACILDO FRANCISCO DO AMARAL
, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180-A, do CP.

Estatui o art. 310 do CPP que
o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, alternativamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante lícita em prisão preventiva ou, não sendo o caso, conceder liberdade provisória ao custodiado.

Quanto a legalidade da prisão em flagrante comunicada pela digna autoridade policial, verifico nos autos que todas as formalidades, exigidas pela lei, quanto à prisão do segregado, foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e, ainda, que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento
a
prisão em comento.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário:

a)
que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial (CPP, art. 311), não sendo cabível prisão decretada
ex

officio
pelo magistrado;

b)
que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade);

c)
que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP;

d)
que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e

e)
que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

De proêmio, é imperioso destacar,
in
casu
, que o indigitado é
reincidente
, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais (ID. 103874303), haja vista ter sido condenado em crime doloso. Verifico também que o crime, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do
fumus
comissi
delicti
, compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial, verifico que sua materialidade restou demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 103841674).

No tocante aos indícios de autoria, verifico pelo depoimento prestado pelo Policial Militar ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial declarou, em suma, que:

“QUE a GU PM do Patrulhamento Rural do 3° BPM recebeu denúncia anônima de que haveria uma caminhonete com uma gaiola contendo 5 novilhas, sendo que essas novilhas seriam suspeitas de serem produto de roubo na cidade de Acorizal, na data do dia 04/11/2022 conforme boletim de ocorrência n°2022.307131; QUE a equipe em posse das informações deslocou-se até local de acesso ao Balneário Letícia, onde logrou êxito em visualizar a referida caminhonete; QUE o veículo foi abordado e no mesmo estava o CONDUZIDO JACILDO FRANCISCO DO AMARAL e realizada busca pessoal no mesmo, nada de ilícito foi localizado; QUE indagado ao mesmo sobre a procedência do gado, o CONDUZIDO informou que teria comprado essas novilhas na cidade de Várzea Grande; QUE através de imagens que foram veiculadas na mídia e que se encontravam em posse da equipe policial, foi verificado que a marca do gado encontrado se tratava da mesma que havia sido roubada dia 04 de novembro último; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao CONDUZIDO JACILDO FRANCISCO DO AMARAL por receptação e o mesmo foi encaminhado para esta Central de Flagrantes sem uso de alegações e sem lesões corporais; QUE o Sr. THIAGO JOSÉ LUCENA DOS SANTOS se fez presente nesta Central de Flagrantes, o qual é
co-proprietário
da fazenda que reconheceu o gado como sendo de sua propriedade através da marca.”

Com efeito, estando demonstrada a materialidade do delito, e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do
fumus
comissi
delicti
, conforme preceitua a parte final do art. 312 do
CPP[
1
] .

No que diz respeito ao
periculum libertais
verifico, conforme já expedido acima, pela certidão de antecedentes extraída do sistema informatizado do TJ-MT, que o indigitado é
reincidente
em crime doloso e, ainda, registra diversos processos criminais por crimes dolosos, havendo, quanto ao mesmo, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a sociedade de novas investidas criminosas, pondo cobro as reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrado pelo agente.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se infere dos julgados que subseguem transcritos, in litteris:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017 -TJMT.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO DECRETO PROVISÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 306 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA SEGREGAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESSA PARTE DENEGADA.

1. A superveniência de sentença penal condenatória, torna sem objeto o presente habeas corpus na parte em que se questionava o excesso de prazo para formação da culpa. Precedentes.

2. Uma vez que foram apenas repisados os motivos do decreto de prisão cautelar na sentença condenatória superveniente, não se indicando nova motivação para a manutenção da segregação, subsistem os fundamentos do decreto de prisão preventiva, de sorte que ainda é cabível a análise, por esta Corte, do constrangimento ilegal, quanto a tal tocante, sem que ocorra supressão de instância.

3. A segregação questionada encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação, em se considerando, sobretudo, o modus operandi do delito e a existência de fortes indicativos de que a atividade criminosa era reiterada, o que demonstra, com clareza, a perniciosidade da ação ao meio social.

4. "[H]
á
justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública,
quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário
" (STF - HC 83.868/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE,
DJe
de 17/04/2009).

5. O princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal.
No entanto, não se pode erguer barreira intransponível quanto à adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social
.

6. Feito juízo de valor estabelecido entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada com prática de crimes graves, o que demonstra forma de agir atentatória às instituições que dão suporte à existência de um Estado Democrático de Direito.

7. Outrossim, depreende-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Almirante Tamandaré/PR foi devidamente comunicado, em 19/07/2007, sobre a prisão em flagrante do ora Recorrente, ocorrida em 18/07/2007, conforme dispõe o art. 306, do Código de Processo Penal. Dessa forma, não há falar em nulidade da prisão em flagrante em razão de ausência de comunicação da custódia ao Juízo competente.

8. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, denegada a ordem. (RHC 26.112/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2011,
DJe
02/02/2012). Grifei.

Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar do segregado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo e emprego fixo do custodiado em questão. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado declarou trabalhar como motorista autônomo, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento.

Com efeito, por tudo que mereceu registro,
no vertente
caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
no vertente
caso, revelam-se insuficientes a
por
cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão
preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

→
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JACILDO FRANCISCO DO AMARAL
em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva.
EXPEÇA-SE
o competente
MANDADO DE PRISÃO
.
[...].
(
ID
151090668
)

Destaques no original

Constata-se,
portanto,
que o paciente
é reincidente o que pode ser constatado por intermédio do Processo Executivo de Pena n.
2000209-59.2019.8.11.0042 no SEEU, referente
à
condenação a pena de um ano de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15 de abril de 2019
;

ostentando, também,
histórico de prática de crime de associação criminosa e de delitos patrimoniais, eis que responde pelos seguintes fatos:
arts
. 288,
caput
, 155, §4o, II e IV (por 06 vezes), 155, §4o, I, II e IV, e art. 157, §1o e §2o, II, c/c art. 69 e art. 61, II,
h
, do Código Penal (
APOrd
0027577-53.2014.8.11.0042) e art. 155, §1° e 155, §4o, IV, do Código Penal (IP 1003054-21.2022.8.11.0028).

Acerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela sua periculosidade.

Logo
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
;
cumprindo asseverar
, outrossim,
que, ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante,
o decreto prisional
não
viola o princípio constitucional do estado de inocência
,

não
importa
ndo tampouco
se não
há mandado de prisão em aberto

em desfavor do
favorecido
pela prática dos autos crimes pelos quais ele responde.

No
que diz respeito
à
alegação de que o paciente
é

pai de uma criança de 6 (seis) anos de idade,
é forçoso reconhecer que essa
situação fática não foi comprovada nestes autos,
não ficando
demonstrado
, também,
ser ele o único responsável pelos cuidados
do filho. Mas ainda
que assim não fosse, o fato
de um cidadão
ter
filhos menores de idade não pode ser utilizado como
salvo
conduto para a prática de crimes
.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente estava atualmente desenvolvendo atividade laborativa e que isso lhe proporcionaria condições para responder ao processo em liberdade,
é cediço que essa
situação não têm o condão de, por si só, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jacildo
Francisco do Amaral
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023